Tribunal: STJ
Processo: 1419442-54.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2127302 - MS(2024/0067951-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: IGILEU PEREIRA XAVIER
ADVOGADOS
: SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA - MS015647B
PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento que foi
conhecido e desprovido.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária fundada
em contrato de seguro de vida em grupo, com declínio de competência para a
Justiça do Trabalho.
3. A Corte de origem manteve a incompetência da Justiça comum e determinou a
remessa à Justiça do Trabalho, rejeitando embargos de declaração por inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC pela omissão no enfrentamento da tese de competência da Justiça
comum; (ii) definir se houve violação do
II, do CPC pela não
art. 1.022,
eliminação de omissão relativa à regência civil dos seguros de pessoas e à
inexistência de controvérsia trabalhista; (iii) verificar se houve violação do
parágrafo único, I, do CPC pela subsistência de omissão sobre
art. 1.022,
competência e normas civis aplicáveis; (iv) examinar se os arts. 757 e 801 do CC
regem o seguro de pessoas em grupo e conduzem à competência da Justiça
comum; e (v) estabelecer se há divergência jurisprudencial quanto à competência
em demandas de cobrança de seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência é fixada pela natureza jurídica da controvérsia, aferida pelo
pedido e pela causa de pedir imediata; em ações de cobrança de indenização
securitária de seguro de vida em grupo, sem discussão sobre direitos oriundos do
Documento eletrônico VDA56111230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b2e52aaa-f877-4625-b14b-5b45c0726b34

contrato de trabalho, a competência é da Justiça Comum Estadual, regida pelos
arts. 757 e 801 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ação de cobrança de
indenização securitária fundada em seguro de vida em grupo, sem debate sobre
direitos trabalhistas, é da Justiça Comum Estadual, pois se define pela causa de
pedir imediata e pelo pedido, regida pelos arts. 757 e 801 do CC. 2. A origem
trabalhista da contratação do seguro é fato instrumental que não altera a natureza
civil da lide”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I; CC, arts. 757 e 801.
STJ, AgRg no CC n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
129.791/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
26/3/2014;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
121.161/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
22/5/2013;
AREsp n. 1.768.270/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b2e52aaa-f877-4625-b14b-5b45c0726b34

RECURSO ESPECIAL No 2127302 - MS(2024/0067951-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: IGILEU PEREIRA XAVIER
ADVOGADOS
: SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA - MS015647B
PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento que foi
conhecido e desprovido.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária fundada
em contrato de seguro de vida em grupo, com declínio de competência para a
Justiça do Trabalho.
3. A Corte de origem manteve a incompetência da Justiça comum e determinou a
remessa à Justiça do Trabalho, rejeitando embargos de declaração por inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC pela omissão no enfrentamento da tese de competência da Justiça
comum; (ii) definir se houve violação do
II, do CPC pela não
art. 1.022,
eliminação de omissão relativa à regência civil dos seguros de pessoas e à
inexistência de controvérsia trabalhista; (iii) verificar se houve violação do
parágrafo único, I, do CPC pela subsistência de omissão sobre
art. 1.022,
competência e normas civis aplicáveis; (iv) examinar se os arts. 757 e 801 do CC
regem o seguro de pessoas em grupo e conduzem à competência da Justiça
comum; e (v) estabelecer se há divergência jurisprudencial quanto à competência
em demandas de cobrança de seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência é fixada pela natureza jurídica da controvérsia, aferida pelo
pedido e pela causa de pedir imediata; em ações de cobrança de indenização
securitária de seguro de vida em grupo, sem discussão sobre direitos oriundos do
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

contrato de trabalho, a competência é da Justiça Comum Estadual, regida pelos
arts. 757 e 801 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ação de cobrança de
indenização securitária fundada em seguro de vida em grupo, sem debate sobre
direitos trabalhistas, é da Justiça Comum Estadual, pois se define pela causa de
pedir imediata e pelo pedido, regida pelos arts. 757 e 801 do CC. 2. A origem
trabalhista da contratação do seguro é fato instrumental que não altera a natureza
civil da lide”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I; CC, arts. 757 e 801.
STJ, AgRg no CC n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
129.791/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
26/3/2014;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
121.161/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
22/5/2013;
AREsp n. 1.768.270/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança de indenização
securitária.
O julgado foi assim ementado à fl. 72:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 113.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

a) 489, § 1, IV, do CPC, pois o acórdão não enfrentou tese central de
competência da Justiça comum fundada na natureza civil do contrato de seguro,
incorrendo em omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional;
b) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos deixou de suprir
omissão sobre a regência civil dos seguros de pessoas (arts. 757 e 801 do CC) e a
ausência de controvérsia trabalhista;
c) 1.022, parágrafo único, I, do CPC, visto que subsistiu omissão quanto
às teses trazidas sobre a competência e ao necessário enfrentamento específico das
normas civis aplicáveis;
d) 757 do Código Civil, porquanto a relação securitária, de natureza
civil, foi indevidamente remetida à Justiça do Trabalho;
e) 801 do Código Civil, visto que o acórdão desconsiderou que o seguro
de pessoas em grupo é regido por normas civis e que a controvérsia não se funda
em direitos oriundos do contrato de trabalho.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 1112 do STJ, ao afirmar a competência
trabalhista em demandas de cobrança de indenização securitária fundada em
seguro de vida em grupo, indicando como paradigmas, entre outros, AgRg no CC
CC
CC
CC
além de
129.791/MT,
170.298/SP,
172.823/GO,
195.691/MG,
precedentes que firmam a competência da Justiça comum para ações de cobrança
de prêmio securitário decorrente de seguro coletivo de pessoas.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão recorrido por violação aos 489, § 1, IV, e 1.022, II e parágrafo único, I, do
CPC, com retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a competência da
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

Justiça Estadual para processar e julgar a ação e se declare configurado o dissídio
jurisprudencial quanto à competência em demandas de cobrança de seguro de vida
em grupo.
Contrarrazões às fls. 172-178.
O recurso especial foi admitido, com juízo positivo de admissibilidade e
determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça às fls. 180-189..
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de declínio de competência com remessa dos autos à Justiça do Trabalho
em ação de cobrança de indenização securitária prevista em contrato de seguro de
vida em grupo. A Corte estadual, por maioria, manteve a decisão que declarou a
incompetência da Justiça comum e determinou a remessa para a Justiça do
Trabalho, negando provimento ao agravo de instrumento; posteriormente, rejeitou
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material (fls. 72, 113).

I – Arts. 757 e 801 do CC
Assiste razão ao recorrente.
O acórdão recorrido, ao manter o declínio de competência para a Justiça
do Trabalho, afastou-se da orientação consolidada desta Corte Superior sobre a
matéria.
A competência em razão da matéria é definida pela natureza jurídica da
controvérsia, aferida a partir do pedido e da causa de pedir imediata veiculados na
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

petição inicial. A causa de pedir imediata — ou próxima — corresponde ao
fundamento jurídico que sustenta o pedido, e não à causa de pedir mediata, que se
refere aos fatos que originaram a relação jurídica.
No caso, o pedido está fundado na cobrança de indenização securitária
prevista em contrato de seguro de vida em grupo, em razão de incapacidade
laborativa do segurado. Não há, nos autos, qualquer discussão sobre cláusulas do
contrato de trabalho ou sobre direitos oriundos da relação empregatícia. A
pretensão é formulada com base na relação contratual entre segurado e seguradora,
regida pelos arts. 757 e 801 do Código Civil. O empregador sequer figura no polo
passivo da demanda, sendo mero intermediário na contratação do seguro em grupo.
A circunstância de o seguro ter sido instituído em decorrência do
vínculo laboral é fato meramente instrumental e não altera a natureza civil da lide.
A causa de pedir refere-se ao direito à indenização relativa ao seguro contratado, e
não a direitos oriundos do vínculo empregatício.
A jurisprudência desta Corte é consolidada nesse sentido. Confira-se:
Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da ação, proposta pelo segurado em
face da seguradora e da empregadora, por meio da qual pretende o recebimento de
indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo e em seguro de acidentes
pessoais, haja vista sua invalidez ocorrida durante a vigência de seu contrato de trabalho,
bem como indenização por danos morais decorrentes da inadimplência da seguradora.
Agravo não provido." (AgRg no CC n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
129.791/MT,
Segunda Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
26/3/2014,
4/2014
No mesmo sentido: CC n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
121.161/SP,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
22/5/2013,
4/6/2013,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.768.270/PR,
julgado em
DJe de
18/5/2021,
20/5/2021.
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

Fica evidenciado, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada desta Corte Superior ao firmar a competência da Justiça do Trabalho
com base exclusivamente na origem trabalhista do contrato de seguro — critério
que, conforme a jurisprudência desta Seção, não é o determinante para a fixação da
competência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a
competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento
da presente demanda, determinando o retorno dos autos ao juízo estadual de
origem.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55127181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: a344b6e9-e0b6-4f33-99cb-8a64d6a2bfb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.127.302 / MS
Número Registro: 2024/0067951-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08035032020238120021
14194425420238120000
1419442542023812000050002
8035032020238120021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: IGILEU PEREIRA XAVIER
ADVOGADOS
: SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA - MS015647B
PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:39
Código de Controle do Documento: c905d01b-c06b-40ed-8ef6-76fde191cb76

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:39
Código de Controle do Documento: c905d01b-c06b-40ed-8ef6-76fde191cb76